Tribunal: TJES
Processo: 5015762-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015762-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIVALDO SANTANA CARDOSO
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015762-61.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
JUCIVALDO SANTANA CARDOSO.

RECORRIDO:
MASTERCARD BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização civil por danos morais e danos materiais c/c tutela de evidência ajuizada por JUCIVALDO SANTANA CARDOSO em face de MASTERCARD BRASIL LTDA.

Em síntese, o autor
sustenta que foram lançados valores indevidos de compras realizadas em 2021 em seu cartão de crédito, porém sem o seu aval. Argui que houve inconsistência das informações prestadas pela parte ré e impugna valor de R$373,23, cobrado em fatura em 2023.

Em despacho de ID nº 5913120,
o requerente foi intimado para emendar a inicial, todavia não atendeu ao pedido em petição de ID nº 5913122
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, inciso I c/c o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5913123, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a bandeira responde solidariamente, devendo figurar no polo ativo da demanda, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial, pois a parte requerente não cumpriu, em duas oportunidades, a determinação de emenda, para inserir no polo passivo a administradora do cartão de crédito, bem como formular pedido certo e determinado, esclarecendo quais são as compras impugnadas (estabelecimento, data e respectivo valor), além de colacionar as faturas de cartão de crédito pertinente.

O art. 321 do CPC determina que o Juiz deverá, caso não verifique os requisitos dos arts. 319 e 320, intimar a parte autora para emendar a inicial.

Por sua vez, o art. 321, parágrafo único do CPC, dispõe que o Juiz indeferirá a inicial, caso a parte autora não promova as adequações necessárias para o prosseguimento da demanda.

Logo, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, eis que restou caracterizada a inércia da parte autora em cumprir as determinações emanadas deste Juízo, considerando que de fato a petição inicial não foi devidamente instruída, não há reparo a ser feito na sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)